Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão em relação à conexão entre as duas ações, o acórdão foi expresso ao estabelecer que nos autos da ação de cobrança (0736005-15.2017.8.07.0001), a agravada SOLOTRAT interpôs o Recurso Especial 1892524, pedindo a modificação do acórdão agravado no tocante à fixação dos honorários advocatícios, para se sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. 3.1. Em relação aos autos da ação indenizatória (0736966-19.2018.8.07.0001), o julgado afirmou que a agravante VGS interpôs recurso especial 1905344, pedindo o reconhecimento de prescrição da pretensão de cobrança; a ausência autorização do dono da obra e a incongruência da sentença quanto à alegação de danos materiais, para afastar a pretensão de cobrança. 3.2. O decisum foi claro ao afirmar que o REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória foi devolvido a este Tribunal de origem para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. (Tema 1046).
4. O acórdão foi expresso ao asseverar que: “Cumpre aqui destacar que a decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC paradigmas (Tema 1046). Assim, o REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente de 28/5/2021. Aqui é importante repisar que a matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais.”
5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.